Tribunal: TJPA
Processo: 0016253-62.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016253-62.2020.8.14.0401

APELANTE: MAYK RIBEIRO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CPB. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. BENEFÍCIO MAIS GRAVOSO DO QUE A PENA IMPOSTA EM REGIME ABERTO. DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. ACEITAÇÃO OU RECUSA A SER OPERADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A suspensão condicional da pena é um direito subjetivo do condenado, cabendo ao magistrado sentenciante, sob pena de nulidade, conceder o benefício, se preenchidos os requisitos para tanto. Não obstante, para aceitação ou não da benesse, é necessário aguardar o momento oportuno, qual seja a audiência admonitória, prevista no art. 160, da LEP, a ser realizada no Juízo das Execuções, após o trânsito em julgado da sentença, oportunidade na qual o sentenciado, ciente das condições que lhe foram impostas, deverá manifestar sua aceitação ao
sursis
, dando início ao período de prova, ou sua recusa, se entender como mais prejudicial, optando por cumprir a pena privativa de liberdade fixada.

2. De igual maneira, a insurgência quanto às condições impostas para o
sursis
, deve ser apresentada ao juízo da execução, o qual possui maiores ferramentas para melhor avaliar a condição do réu, podendo, eventualmente, adequar as medidas às condições do ora apelante.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAYK RIBEIRO DE LIMA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA (ID 13115388), que o condenou, como incurso no tipo penal previsto no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspensa, nos termos do art. 77, do CPB, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das seguintes condições: a) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juízo; b) comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; e, c) obrigação de comunicar o juízo qualquer alteração do seu endereço residencial.

Considerando, ainda, o pedido de indenização de danos morais formulado pelo
Parquet
e tendo em vista a suficientemente demonstração nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF onde esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, julgo o Juízo singular procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), à vítima.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 131115366) que, no dia 20/05/2019, por volta as 11h, em residência particular, localizada na Travessa Doutor Moraes, n.º 1588, Bairro Batista Campos, Belém/PA, a vítima Larissa Benedita Pinheiro Mancio, foi agredida fisicamente por seu ex-companheiro, ora apelante, com quem conviveu em união estável durante 07 (sete) anos, possuindo dois filhos provenientes do relacionamento, ambos menores de 18 (dezoito) anos.

Relata que a vítima estava separada do recorrente um mês antes do fato. Irresignado com a separação, o réu passou a proferir ameaças mediante os seguintes textuais:
“Olha, se tu tiver outra pessoa... tu vais ver só, tu vais me conhecer!”
.

No dia e horário das agressões, a vítima foi até a residência do réu, a fim de deixar o filho menor do casal para cuidados do acusado. Esse, porém, não aceitou e desferiu um empurrão na ofendida, jogando-a contra a parede, resultando-lhe lesões no cotovelo esquerdo.

Em
razões recursais
(ID 13115390), clama a defesa reforma da reprimenda imposta, especificamente, no tocante à sua suspensão, consoante regra do art. 77, do CPB, mediante condições cumulativas do art. 78 da Lei Substantiva Penal.

Argumenta que as condições impostas pelo Juízo sentenciante revelam-se mais gravosas do que a própria pena irrogada, a ser cumprida em regime aberto, inclusive, no âmbito do recolhimento domiciliar, com monitoração eletrônica, em face da inexistência de casa de albergado.

Nesse contexto, roga pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para que o réu possa cumprir a pena aplicada em regime aberto, em sua residência; seja-lhe concedido o direito de escolha de como cumprir sua pena em qualquer uma das modalidades; seja-lhe garantido o direito de cumprir a pena com uso de tornozeleira eletrônica.

Em
contrarrazões
(ID 13115394), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória objurgada, haja vista que “
não se revela possível, neste momento, através do

presente recurso de apelação, a revogação da suspensão condicional da pena, com

a mudança de modalidade do cumprimento da reprimenda, pois, somente após o

trânsito em julgado da condenação será designada a audiência admonitória pelo

juízo da execução penal, quando poderá o apenado renunciar o sursis, caso não

concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o

cumprimento da pena privativa de liberdade.”

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Na hipótese em apreço, observa-se que o MM. Juiz de Direito, após fixar a pena definitiva do acusado, verificou que ele fazia jus à benesse prevista no art. 77 do Código Penal Brasileiro, tendo concedido ao réu a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de determinadas condições.

Cinge-se o recurso na pretendida reforma da reprimenda imposta, especificamente, no tocante à sua suspensão, consoante regra do art. 77, do CPB, mediante condições cumulativas do art. 78 da Lei Substantiva Penal.

Argumenta que as condições impostas pelo Juízo sentenciante revelam-se mais gravosas do que a própria pena irrogada, a ser cumprida em regime aberto, inclusive, no âmbito do recolhimento domiciliar, com monitoração eletrônica, em face da inexistência de casa de albergado.

Sem razão, todavia.

Dessarte, a suspensão condicional da pena é um direito subjetivo do condenado, cabendo ao magistrado sentenciante, sob pena de nulidade, conceder o benefício, se preenchidos os requisitos para tanto. Não obstante, para aceitação ou não da benesse, é necessário aguardar o momento oportuno, qual seja a
audiência admonitória
, prevista no art. 160, da LEP, a ser realizada no
Juízo das Execuções
, após o trânsito em julgado da sentença, oportunidade na qual o sentenciado, ciente das condições que lhe foram impostas, deverá manifestar sua aceitação ao
sursis
, dando início ao período de prova, ou sua recusa, se entender como mais prejudicial, optando por cumprir a pena privativa de liberdade fixada.

Nessa seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). SANÇÃO INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. BENEFÍCIO FACULTATIVO, PASSÍVEL DE RECUSA. MOMENTO ADEQUADO PARA APRESENTAR O PLEITO: AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conquanto a suspensão condicional da pena seja benesse facultativa e, por via de consequência, passível de ser recusada pelo Réu, o momento adequado para externar tal pleito não é no transcurso do processo de conhecimento, mas sim na execução da reprimenda, quando da realização da audiência admonitória.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.977.112/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS.

1. Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que "Inviável, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade" (AgRg no REsp n. 1.772.104/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018)".

2. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.035.550/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022.)”

Por conseguinte, não há que se falar em revogação do benefício, uma vez que o momento oportuno para manifestação do réu será em audiência admonitória, a ser realizada no Juízo das Execuções.

De igual maneira, a insurgência quanto às condições impostas para o
sursis
, deve ser apresentada ao juízo da execução, o qual possui maiores ferramentas para melhor avaliar a condição do réu, podendo, eventualmente, adequar as medidas às condições do ora apelante.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e nego provimento
ao recurso interposto, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/06/2023